Tribunal: STJ
Processo: 2177019-85.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223204 -
SP(2025/0344351-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: WAGNER GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS
: EMANUELA DE ARAUJO PEREIRA - DF051856
ANA PAULA TRENTO - DF083710
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não se verifica a nulidade, pois, além de não haver pleito da defesa
nos autos, é incabível a sustentação oral no julgamento dos embargos de
declaração.
3. O acórdão embargado não foi contraditório, pois, motivadamente,
não reconheceu a prescrição executória, especialmente porque, para
afastar a conclusão da instância ordinária acerca da reincidência, seria
necessário o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em
habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56484235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:53:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 289d7409-8e69-403b-a42c-b8e846157048

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56484235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:53:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 289d7409-8e69-403b-a42c-b8e846157048

EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223204 -
SP(2025/0344351-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: WAGNER GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS
: EMANUELA DE ARAUJO PEREIRA - DF051856
ANA PAULA TRENTO - DF083710
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não se verifica a nulidade, pois, além de não haver pleito da defesa
nos autos, é incabível a sustentação oral no julgamento dos embargos de
declaração.
3. O acórdão embargado não foi contraditório, pois, motivadamente,
não reconheceu a prescrição executória, especialmente porque, para
afastar a conclusão da instância ordinária acerca da reincidência, seria
necessário o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em
habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56484443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:25
Código de Controle do Documento: 4d03dc39-2ee4-48e1-8595-15e75012cfa5

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração ao
WAGNER GOMES DE SOUZA
acórdão proferido por esta Sexta Turma, que rejeitou os aclaratórios.
Nas razões recursais, a parte aponta a ocorrência de nulidade do
julgamento dos embargos declaratórios nesta Corte, uma vez que não foi
oportunizada à defesa a manifestação no julgamento.
Afirma a existência de contradição, porquanto está configurada a
prescrição da pretensão executória.
Requer sejam acolhidos e providos os presentes embargos, a fim de que
seja admitido e provido o recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça consigna
que, "de acordo com o disposto no
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte" (
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
AgRg no REsp n. 1.850.458/RS
Ribeiro Dantas
.
26/2/2021)
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
No caso, verifica-se que, além de não haver pleito da defesa nos
autos, é incabível a sustentação oral no julgamento dos embargos de
declaração, motivo pelo qual não se verifica a apontada nulidade.
Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA56484443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:25
Código de Controle do Documento: 4d03dc39-2ee4-48e1-8595-15e75012cfa5

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, os embargos de
declaração são apresentados em mesa pelo Relator, não havendo
intimação das partes para a sessão de julgamento, para a qual,
inclusive, não se admite sustentação oral.
[...]
(
, relatora Ministra
, Sexta Turma,
HC n. 751.441/RS
Laurita Vaz
julgado em
DJe de
)
6/6/2023,
13/6/2023.

Saliento, por oportuno, que a
sanável pelo recurso
contradição
integrativo é aquela
ao julgado impugnado, à vista da desarmonia entre a
interna
fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Portanto, não há como acolher o vício apontado pelo embargante, haja
vista que a sua irresignação é centrada no resultado do julgado, que,
motivamente, não reconheceu a prescrição executória, como pretendia a defesa.
Ressaltei que, para afastar a conclusão da instância ordinária acerca da
reincidência, seria imprescindível o reexame de fatos e provas, procedimento
inviável em habeas corpus, de cognição sumária.
Nessa perspectiva:
[...]
1. Não há contradição a ser sanada. Trata-se de mero
inconformismo da parte.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de
declaração é
, ou seja, entre as premissas e as
interna ao julgado
conclusões da própria decisão, sendo absolutamente descabido
suscitar o vício com base em algum parâmetro externo ao
. No caso, não há contradição no aresto
julgado embargado
embargado; ao contrário, as premissas e conclusões guardam
perfeita coerência entre si. Objetivam os declaratórios, na
verdade, a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado,
finalidade essa imprópria para essa via recursal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 1.687.861/RO
, 6a T., DJe
destaquei)
Sebastião Reis Júnior
4/6/2021,

Diante de tais considerações, não existem os vícios descritos no art. 619
do CPP no aresto combatido. A irresignação do embargante se resume ao
inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.
Documento eletrônico VDA56484443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:25
Código de Controle do Documento: 4d03dc39-2ee4-48e1-8595-15e75012cfa5

Logo, não há fundamento que justifique a oposição dos embargos de
declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade do acórdão impugnado, e não a reapreciar a causa.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração

Documento eletrônico VDA56484443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:25
Código de Controle do Documento: 4d03dc39-2ee4-48e1-8595-15e75012cfa5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0344351-8
RHC 223.204 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016736120178260154 00325559520158260050 16736120178260154
20250000726002 20250000797777 21770198520258260000
2177019852025826000050000 325559520158260050
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WAGNER GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS
: EMANUELA DE ARAUJO PEREIRA - DF051856
ANA PAULA TRENTO - DF083710
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Extinção da Punibilidade - Prescrição
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WAGNER GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS
: EMANUELA DE ARAUJO PEREIRA - DF051856
ANA PAULA TRENTO - DF083710
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449812881560605@
2025/0344351-8 - RHC 223204 Petição : 2026/0040402-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56458121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:06:11
Código de Controle do Documento: CCE0528C-BA95-4E5E-8944-03E29AD1EC39